Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO À FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes interpostos contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do embargante pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica, bem como a fixação de indenização por danos morais nos termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização mínima por danos morais é desproporcional diante das circunstâncias do caso, especialmente da alegada hipossuficiência do embargante, ou se está de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a função compensatória e pedagógica da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do fato e extensão do dano, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 983) admite a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência doméstica com base em pedido expresso, mesmo sem prova específica do dano, por se tratar de dano in re ipsa.
5. A alegação de hipossuficiência econômica do réu, baseada apenas em sua faixa etária e na assistência da Defensoria Pública, é insuficiente para justificar a redução do valor fixado, especialmente diante da ausência de prova concreta acerca de sua real condição financeira.
6. Eventuais dificuldades para o cumprimento da obrigação devem ser analisadas no juízo da execução, mediante comprovação objetiva e idônea por parte do condenado.
7. No caso, a indenização fixada revela-se adequada, pois reflete a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento causado e a necessidade de desestimular práticas semelhantes, estando alinhada à jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, §1o, II, e 77; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 373, II; Lei no 11.340/2006, art. 10-A, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983; TJDFT, Acórdão 2051824, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2019074, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2057783, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15.10.2025.